Tribunal: TJDFT
Processo: 0700459-36.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL TRAMITAÇÃO DO PROCESSO. OBSERVÂNCIA NO CASO DOS AUTOS. OBJETIVA, ESTE PRINCÍPIO, DE ÍNDOLE CONSTITUCIONAL, ASSEGURAR A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E OS MEIOS QUE GARANTAM A CELERIDADE DE SUA TRAMITAÇÃO COM VISTAS À EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PORQUANTO. AÇÃO AJUIZADA EM JANEIRO/2021, SENTENCIADA EM OUTUBRO2021 E DISTRIBUIDA AO GABINETE EM DEZEMBRO/2021.CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO E PRÁTICA ABUSIVA. NOVAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. APELO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedentes os pedidos de ação declaratória de inexistência de débito e devolução em dobro de valores descontados indevidamente junto ao benefício do autor perante o INSS. 1.1. Pretensão do réu de reforma da sentença. Como prejudicial de mérito alega a ocorrência de prescrição da pretensão de reparação civil. Porquanto. O ato praticado pelo Banco, ora apelante, que ensejou a presente demanda, supostamente ilícito, ocorreu na data de 19/09/2008, referente ao contrato originário. Aduz que o contrato foi renegociado por provável queda de margem, gerando um novo fluxo de pagamento, conforme operação denominada CRIC. Entende que não há se falar em repetição de indébito dos valores pagos, uma vez que os descontos só foram realizados devido ao negócio jurídico celebrado entre as partes, o que restou amplamente demonstrado nos autos, não havendo demonstração de má-fé do apelante.
2. A relação jurídica travada nos autos é de consumo, incidindo, desta forma, o sistema de proteção previsto na Lei no 8.078/90, posto que as partes se inserem no conceito de consumidor e fornecedor constante nos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor e nos termos do enunciado da Súmula 297/STJ: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."
3. Da prescrição. O apelante suscitou prejudicial de mérito da prescrição da pretensão do autor, sob o fundamento de que o prazo prescricional para reparação de danos é de três anos. Sem razão o apelante. 3.1. Observa-se que o débito que se discute nos autos é referente ao contrato de n. 311007234, no valor de R$ 4.324,32, em 84 parcelas de R$ 52,00, datado de 07/10/2020, não havendo se falar, portanto, em prescrição, pois a violação ao direito da autora se deu a partir da cobrança do contrato não subscrito pela parte autora, no ano de 2020.
4. Como regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos de seu direito e ao réu a prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos exatos termos do disposto no art. 373 do CPC. 4.1. Ressalte-se que as particularidades do caso indicam a correta inversão do ônus da prova em favor do consumidor, tanto pelo atendimento dos requisitos previstos no inciso VIII art. 6o do CDC, quanto pela impossibilidade de provar fato negativo, haja vista que esta alega que não contratou o serviço. 4.2. No caso em análise, inexiste nos autos o contrato bancário consignado pelo autor a fim de comprovar o negócio jurídico. O próprio apelante confirmou que fora realizada a operação bancária denominada CRIC, que registrou nova contratação no benefício do autor, visando novos descontos mensais, em razão da redução da margem consignável, e que o contrato não existe. 4.3. Entretanto, não houve contratação fraudulenta, pois o contrato originário referente à dívida contraída no ano de 2008 não foi quitada, conforme documento acostado no ID 31528075. 4.4. O apelante incorreu em prática abusiva ao acessar o benefício do autor e estabelecer novas condições de pagamento do débito, em detrimento do originalmente acordado, infringindo o inciso VI do art. 39 do CDC.
5. O Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), estabeleceu a responsabilidade objetiva para o fornecedor de serviços, em decorrência do dever de segurança, de informação, de transparência e de boa-fé objetiva (artigo 4o e 14o do CDC). Trata-se de princípios que estão intrinsecamente vinculados ao princípio do in dubio pro consumidor que permeia a vulnerabilidade dos consumidores diante de fornecedores.
6. Merece prosperar a sentença que declarou a inexistência do consignado e determinou a restituição em dobro das quantias cobradas, em consonância com o art. 42, parágrafo único, do CDC. 6.1. Precedente: “(...) Incabível a restituição na forma simples, em face da ausência de engano justificável e evidente má-fé por parte do Banco na cobrança indevida, devendo este arcar com a devolução em dobro as quantias pagas indevidamente pelo consumidor, nos termos do art. 42 do CDC. Recursos conhecidos e não providos. Sentença mantida.” (Acórdão 1068609, Relator: Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 24/1/2019).
7. Apelação improvida.